Tribunal: TJES
Processo: 0003197-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003197-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.

Reduzida
a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal
, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora,
a partir
do
termo final
fixado pela notificação
administrativa para
o pagamento do débito,
consoante índice previsto na legislação municipal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pertinentemente ao v. acórdão id 6445815, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Embargado.

A embargante argumenta, em suas razões recursais (id 6694431), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003197-57.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A embargante argumenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto à fixação dos índices de juros de mora.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Ressalto que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024 (em 24.05.2023), restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar o vício apontado e determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, e acrescido de juros de mora consoante índice previsto na legislação municipal, na forma da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.